Tribunal: TJBA
Processo: 8063595-16.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8063595-16.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GENILSON RODRIGUES DE SANTANA

Advogado(s)
:
REINAN SANTOS DE SOUZA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREJUDICADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE PM E PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITÃO. REESTRUTURA NA CARREIRA MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8063595-16.2023.8.05.0000
,

em que figuram como Impetrante
GENILSON RODRIGUES DE SANTANA

e como Impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

e o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a prejudicial suscitada e, no mérito, denegar a segurança vindicada
, nos termos do

voto do Relato
r.

Sala das Sessões, data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Antônio Maron
Agle
Filho

Relator